Tribunal: TJSP
Processo: 1501733-40.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU - Exercício de 2017 - Sentença que julgou extinta a ação executiva reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado - Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade - Execução fiscal proposta contra pessoa já falecida Aplicação da Súmula 392 do C. STJ que veda alteração do sujeito passivo da demanda - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU - Exercício de 2017 - Sentença que julgou extinta a ação executiva reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado - Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade - Execução fiscal proposta contra pessoa já falecida Aplicação da Súmula 392 do C. STJ que veda alteração do sujeito passivo da demanda - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§ 5.o e 6.o da Lei n.o 6.830/1980) - Sentença de extinção mantida (art. 485, §3o, inciso IV, do CPC/15) - Recurso fazendário desprovido.